Tribunal: TJMT
Processo: 1001755-50.2024.8.11.0024
Órgão julgador: MARCIO APARECIDO GUEDES
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-03-03
Data de publicação: 2026-03-11

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1001755-50.2024.8.11.0024
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Contratos Bancários]
Relator:
Des(a).
MARCIO APARECIDO GUEDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES, DES(A). RICARDO GOMES DE ALMEIDA]

Parte(s):

[MARCOS JUNIOR DA SILVA ALBERNAZ - CPF: 045.438.171-92 (APELANTE), MELQUISEDEQUE BARBOSA DE MATOS - CPF: 137.859.377-41 (ADVOGADO), COOPERATIVA DE CREDITO, POUPANCA E INVESTIMENTO VALE DO CERRADO - SICREDI VALE DO CERRADO - CNPJ: 32.983.165/0001-17 (APELADO), ANGELO OTTO PINTO - CPF: 028.879.441-93 (ADVOGADO), MARCELO ALVES PUGA - CPF: 502.664.031-15 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RICARDO GOMES DE ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DEU PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO.

E M E N T A

ementa:
direito civil e processual civil. apelação cível. ação monitória. embargos monitórios julgados improcedentes. gratuidade de justiça. natureza consumerista da relação. mora
ex re
. prova escrita sem eficácia executiva. encargos contratuais. inversão do ônus da prova. parcial provimento.

i. caso em exame

1. Apelação cível interposta contra sentença que julgou improcedentes os embargos monitórios, constituindo título executivo judicial no valor de R$ 51.166,86, referente a débitos oriundos de cartão de crédito e empréstimos pré-aprovados. O juízo também indeferiu o pedido de gratuidade de justiça.

ii. questão em discussão

2. Há duas questões em discussão: (i) saber se é cabível a concessão da gratuidade de justiça ao apelante, diante da ausência de intimação para comprovação da hipossuficiência financeira; (ii) saber se a constituição do título executivo foi válida, considerando a alegada ausência de notificação de mora, inexistência de contratos assinados, falta de liquidez do crédito, aplicabilidade do Código de Defesa do Consumidor e suposta abusividade dos encargos contratuais.

iii. razões de decidir

3. A negativa da gratuidade de justiça, sem prévia intimação para comprovação da hipossuficiência, afronta o art. 99, § 2o, do CPC. A jurisprudência do STJ (Tema 1178) reforça a necessidade de oportunização probatória ao requerente.

4. A relação jurídica entre cooperativa de crédito e cooperado, quando envolve serviços típicos de instituições financeiras e o cooperado figura como destinatário final, é regida pelas normas do CDC, conforme a Súmula 297/STJ.

5. A mora do devedor em obrigações líquidas e com vencimento certo ocorre de pleno direito (mora ex re), dispensando notificação prévia (art. 397 do CC).

6. A ação monitória não exige título executivo, bastando prova escrita sem eficácia executiva (art. 700 do CPC). Contrato de abertura de crédito e extratos bancários são documentos hábeis para o ajuizamento da ação, conforme Súmula 247/STJ.

7. O apelante não demonstrou de forma concreta a abusividade dos encargos pactuados. A alegação genérica não desconstitui a presunção de validade dos encargos, que se mostraram dentro dos parâmetros de mercado.

8. A inversão do ônus da prova depende da verossimilhança das alegações ou da hipossuficiência técnica, não comprovadas no caso concreto.

iv. dispositivo e tese

9. Recurso parcialmente provido para conceder ao apelante o benefício da gratuidade de justiça. No mais, mantém-se a sentença recorrida.

Tese de julgamento:
“1. A negativa de gratuidade de justiça exige prévia intimação para comprovação da hipossuficiência, nos termos do art. 99, § 2o, do CPC. 2. A relação entre cooperativa de crédito e cooperado pode atrair a incidência do Código de Defesa do Consumidor, quando caracterizada a destinação final dos serviços. 3. É válida a constituição de título executivo judicial em ação monitória fundada em prova escrita sem eficácia executiva, não sendo exigível a prévia notificação do devedor em obrigações com vencimento certo.”

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara,

Cuida-se de recurso de APELAÇÃO CÍVEL interposto por MARCOS JUNIOR DA SILVA ALBERNAZ contra a r. sentença proferida pelo Juízo da 2a Vara de Chapada dos Guimarães/MT, que, nos autos da
“Ação Monitória”
(Processo no 1001755-50.2024.811.0024), ajuizada por COOPERATIVA DE CRÉDITO POUPANÇA E INVESTIMENTO VALE DO CERRADO - SICREDI VALE DO CERRADO, ora apelada, julgou improcedentes os embargos monitórios e constituiu de pleno direito o título executivo judicial no valor de R$ 51.166,86 (cinquenta e um mil, cento e sessenta e seis reais e oitenta e seis centavos), corrigido pela SELIC a partir do ajuizamento da ação e acrescido de juros de mora conforme IPCA, com a devida dedução da SELIC desde a citação, além de condenar o embargante ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor da condenação, nos termos do art. 85, § 2o, do CPC (cf. Id. no 198595614).

O apelante requer, em preliminar, a concessão da gratuidade da justiça, alegando que o juízo indeferiu o pedido sem oportunizar a comprovação da hipossuficiência, em violação ao art. 99, § 2o, do CPC.

No mérito, argumenta que a ação monitória carece de pressupostos válidos, diante da ausência de notificação extrajudicial ou protesto que comprove a mora.

Sustenta a inexistência de título executivo hábil, pois os contratos não foram assinados pelo devedor, e que tampouco há certeza e liquidez do crédito, diante da ausência de documentos que demonstrem a origem e evolução da dívida.

Requer a aplicação do Código de Defesa do Consumidor, apontando a hipossuficiência e a onerosidade excessiva da relação contratual, o que autorizaria a revisão dos encargos (cf. Id. no 336390875).

Em contrarrazões, a apelada impugna a preliminar relativa à gratuidade de justiça, sustentando a correção do indeferimento com base na ausência de comprovação da hipossuficiência, e pugna pelo desprovimento do recurso de apelação, com a manutenção integral da sentença de primeiro grau (cf. Id. no 213382779).

É o relatório.

Cuiabá, data registrada no sistema.

MARCIO APARECIDO GUEDES

Relator

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara,

Conforme relatado, trata-se de Recurso de Apelação em que a parte recorrente busca a reforma da sentença que julgou improcedentes os embargos monitórios e constituiu de pleno direito o título executivo judicial no valor de R$ 51.166,86, referente a débitos de cartão de crédito e empréstimos pré-aprovados.

Alega a parte Apelante, preliminarmente, que o juízo de origem indeferiu o pedido de gratuidade de justiça sem oportunizar a comprovação da hipossuficiência. No mérito, sustenta a ausência de notificação extrajudicial para constituição em mora, a inexistência de título executivo por falta de contratos assinados, a ausência de certeza e liquidez da dívida, a aplicabilidade do CDC à relação jurídica, a onerosidade excessiva dos encargos e a necessidade de inversão do ônus da prova.

Já a parte Apelada defende a manutenção do indeferimento da gratuidade de justiça por ausência de comprovação da hipossuficiência, a desnecessidade de notificação extrajudicial para constituição em mora, a suficiência dos documentos para embasar a ação monitória, a regularidade dos encargos contratuais e a inaplicabilidade do CDC por se tratar de relação cooperativa e não de consumo.

Pois bem.

Antes de enfrentar o mérito, impõe-se o exame da preliminar suscitada.

VOTO - PRELIMINAR DE GRATUIDADE DE JUSTIÇA

O apelante requer a concessão da gratuidade de justiça, alegando que o juízo de origem indeferiu o benefício sem oportunizar a comprovação da hipossuficiência financeira, em violação ao disposto no art. 99, § 2o, do Código de Processo Civil. Em sede recursal, o apelante apresentou documentos comprobatórios de sua condição financeira, notadamente a declaração de imposto de renda pessoa física (IRPF) e extratos bancários, demonstrando sua hipossuficiência.

Em contrarrazões, a parte apelada sustenta que o indeferimento da gratuidade deve ser mantido, pois o apelante não apresentou qualquer comprovação de renda no momento oportuno e, em sede recursal, limitou-se a juntar simples conta de água, documento manifestamente incapaz de demonstrar insuficiência financeira.

A preliminar merece acolhimento. O Superior Tribunal de Justiça, ao julgar o Tema 1178, fixou a seguinte tese:
“(i) é vedado o uso de critérios objetivos para o indeferimento imediato da gratuidade judiciária requerida por pessoa natural; (ii) Verificada a existência nos autos de elementos aptos a afastar a presunção de hipossuficiência econômica da pessoa natural, o juiz deverá determinar ao requerente a comprovação de sua condição de necessitado, indicando de modo preciso as razões que justificam tal afastamento, nos termos do art. 99, § 2o, do CPC; (iii) Cumprida a diligência, a adoção de parâmetros objetivos pelo magistrado pode ser realizada em caráter meramente suplementar e desde que não sirva como fundamento exclusivo para o indeferimento do pedido de gratuidade.”

No caso em análise, verifica-se que o juízo de origem indeferiu o pedido de gratuidade de justiça sem antes oportunizar ao apelante a comprovação de sua hipossuficiência financeira, em desacordo com o procedimento estabelecido no art. 99, § 2o, do CPC, que dispõe:
“O juiz somente poderá indeferir o pedido se houver nos autos elementos que evidenciem a falta dos pressupostos legais para a concessão de gratuidade, devendo, antes de indeferir o pedido, determinar à parte a comprovação do preenchimento dos referidos pressupostos.”

Ademais, tratando-se de pessoa natural, incide a presunção relativa de veracidade da alegação de insuficiência de recursos, conforme estabelece o § 3o do mesmo dispositivo legal. Essa presunção, embora relativa, somente pode ser afastada mediante fundamentação específica e após oportunizar ao requerente a comprovação de sua condição.

Ressalte-se que o apelante, em sede recursal, apresentou documentos comprobatórios de sua condição financeira, como a declaração de imposto de renda e extratos bancários, que demonstram sua hipossuficiência e corroboram a presunção legal de veracidade da declaração de insuficiência de recursos.

Assim, acolho a preliminar para conceder ao apelante o benefício da gratuidade da justiça, nos termos do art. 98 do CPC.

Superada a preliminar, passa-se ao exame do mérito recursal.

Inicialmente, cumpre destacar que a relação jurídica estabelecida entre as partes é de natureza consumerista, atraindo a incidência do Código de Defesa do Consumidor. Nesse sentido, a Súmula 297 do STJ estabelece que
“O Código de Defesa do Consumidor é aplicável às instituições financeiras.”

Embora a parte apelada sustente que a relação entre cooperativa e cooperado constitui ato cooperativo, nos termos do art. 79 da Lei 5.764/71, e não relação de consumo, tal argumento não merece prosperar. Isso porque as cooperativas de crédito, ao oferecerem serviços financeiros como cartões de crédito e empréstimos, equiparam-se às instituições financeiras para fins de aplicação do CDC, especialmente quando o cooperado figura como destinatário final dos serviços, como no caso em análise.

Contudo, a aplicabilidade do CDC, por si só, não implica automaticamente na procedência dos embargos monitórios, sendo necessário analisar cada uma das teses suscitadas pelo apelante.

Quanto à alegada ausência de notificação extrajudicial para constituição em mora, não assiste razão ao apelante. Nas obrigações positivas, líquidas e com vencimento certo, como é o caso dos débitos de cartão de crédito e parcelas de empréstimos, a mora se configura automaticamente com o simples inadimplemento, caracterizando-se a denominada mora
ex re
, que dispensa qualquer notificação prévia, interpelação ou protesto, conforme expressa dicção do art. 397 do Código Civil:
“O inadimplemento da obrigação, positiva e líquida, no seu termo, constitui de pleno direito em mora o devedor.”

Nesse sentido, este Tribunal já se manifestou em caso análogo, afirmando que:

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO MONITÓRIA. EMBARGOS JULGADOS IMPROCEDENTES. CAPITALIZAÇÃO MENSAL EXPRESSAMENTE PACTUADA. INEXISTÊNCIA DE ABUSIVIDADE CONTRATUAL COMPROVADA. INOVAÇÃO RECURSAL. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E DESPROVIDO.

I. Caso em exame

Recurso de apelação interposto contra sentença que julgou improcedentes embargos monitórios, constituindo título executivo judicial em favor da instituição financeira autora da ação monitória.

II. Questão em discussão

2. As questões em discussão consistem em:

(i) saber se houve violação ao princípio da dialeticidade nas razões recursais;

(ii) saber se a alegação sobre o método de amortização Price constitui inovação recursal;

(iii) analisar a legalidade dos encargos contratuais e da capitalização mensal de juros;

(iv) verificar a necessidade de notificação prévia de mora;

(v) reavaliar o pedido de gratuidade da justiça com base nos documentos apresentados.

III. Razões de decidir

3. A preliminar de ausência de dialeticidade foi afastada, pois o recurso enfrenta os fundamentos da sentença.

4. Reconheceu-se inovação recursal quanto à alegação sobre o método Price, não conhecida.

5. Restou comprovada a pactuação expressa de capitalização mensal de juros, conforme jurisprudência do STJ (Súmula 539), não se evidenciando abusividade nos encargos contratuais.

6. A notificação de mora é desnecessária em ação monitória, dado o inadimplemento automático da obrigação (mora ex re).

7. Ausente prova de pagamento indevido, não se acolhe o pedido de repetição do indébito.

8. Revogação da gratuidade da justiça mantida, diante da incompatibilidade entre os documentos financeiros apresentados e a alegação de hipossuficiência.

IV. Dispositivo e tese

9. Recurso de apelação parcialmente conhecido e, na parte conhecida, desprovido.

Tese de julgamento:

"1. A capitalização mensal de juros é válida quando expressamente pactuada com instituição financeira.

2. A alegação de ilegalidade do método de amortização Price configura inovação recursal se não debatida em primeiro grau.

3. A notificação extrajudicial de mora é dispensável em ação monitória.

4. A gratuidade da justiça pode ser revogada quando os documentos demonstram capacidade econômica da parte."

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 98 e 1.013, §1o; CC, art. 397. Jurisprudência relevante citada: STJ, Súmulas 245 e 539; REsp 647.184; TJMT, Apelação 1026104-03.2023.8.11.0041.

(N.U 1001804-25.2024.8.11.0046, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 16/10/2025, Publicado no DJE 16/10/2025)

A natureza das obrigações em questão impede qualquer exigência de prévia ciência extrajudicial, pois o vencimento é previamente informado ao contratante por meios idôneos, como calendário de vencimentos do cartão, termo de adesão, faturas mensais e cronograma de parcelas. Uma vez ultrapassado o termo, a mora opera-se automaticamente, não havendo que se falar em ausência de pressuposto de validade do processo por falta de notificação extrajudicial.

No tocante à alegada ausência de título executivo por falta de contratos assinados, também não merece acolhimento a tese recursal. A ação monitória, por sua própria natureza, não exige título executivo, mas sim prova escrita sem eficácia executiva, conforme dispõe o art. 700 do CPC. Se houvesse título executivo líquido, certo e exigível, a via adequada seria a execução, e não a monitória.

No caso em análise, a cooperativa apelada instruiu a inicial com o contrato de abertura de conta e termo de adesão aos serviços, o termo de majoração de limite, as faturas do cartão de crédito, os extratos das operações de crédito pré-aprovado e o demonstrativo de evolução da dívida, documentos que, em conjunto, constituem prova escrita suficiente da existência da obrigação, em conformidade com o entendimento consolidado na Súmula 247 do STJ:
“O contrato de abertura de crédito em conta corrente, acompanhado do demonstrativo de débito, constitui documento hábil para o ajuizamento da ação monitória.”

Quanto à alegada ausência de certeza e liquidez da dívida, verifica-se que o demonstrativo de evolução do débito apresentado pela cooperativa apelada contém de forma objetiva, clara e discriminada a composição integral do débito, havendo clara correspondência entre as operações contratadas e o valor final exigido. O apelante, por sua vez, não apontou qualquer irregularidade concreta no cálculo apresentado, limitando-se a alegações genéricas, insuficientes para desconstituir a prova escrita apresentada.

No que concerne à alegação de onerosidade excessiva dos encargos contratuais, também não merece acolhimento a tese recursal. Conforme entendimento pacificado no Superior Tribunal de Justiça,
“a estipulação de juros remuneratórios superiores a 12% ao ano, por si só, não indica abusividade”
(Súmula 382 do STJ). Ademais,
“o simples fato de os juros remuneratórios contratados serem superiores à taxa média de mercado, por si só, não configura abusividade”
(AgRg no AgRg no AREsp 602850/MS, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA).

Para que se reconheça a abusividade dos encargos, é necessária a demonstração concreta de que as taxas praticadas são manifestamente excessivas em relação à média de mercado. No caso em análise, o apelante não produziu qualquer elemento probatório capaz de evidenciar que os juros pactuados seriam desproporcionais ou configurariam vantagem exagerada à cooperativa, limitando-se a alegações genéricas de abusividade.

Por fim, quanto ao pedido de inversão do ônus da prova, cumpre destacar que, mesmo com a aplicação do CDC, a inversão não é automática, dependendo da verossimilhança das alegações ou da hipossuficiência técnica do consumidor, conforme dispõe o art. 6o, VIII, do CDC. No caso em análise, o apelante não demonstrou a verossimilhança de suas alegações, tampouco sua hipossuficiência técnica para a produção da prova, não se justificando, portanto, a inversão do ônus probatório.

Em razão da sucumbência recursal mínima do apelante, que obteve êxito apenas quanto à preliminar de gratuidade de justiça, mantenho os honorários advocatícios conforme fixados na sentença, nos termos do art. 85, § 11, do CPC, ficando sua exigibilidade suspensa em razão da gratuidade de justiça ora concedida, nos termos do art. 98, § 3o, do CPC.

Visando evitar a oposição de embargos declaratórios e, desde logo, para viabilizar eventual acesso às vias extraordinária e especial, considero prequestionada toda matéria infraconstitucional e constitucional, observado o pacífico entendimento do Superior Tribunal de Justiça no sentido de que, tratando-se de prequestionamento, é desnecessária a citação numérica dos dispositivos legais, bastando que a questão posta tenha sido decidida.

Ante todo exposto, DOU PARCIAL PROVIMENTO ao recurso de apelação apenas para conceder ao apelante o benefício da gratuidade da justiça, mantendo, no mais, a sentença recorrida.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/03/2026